Tribunal: STJ
Processo: 2289899-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044072 - SP (2025/0328062-2)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
:
S R DE S S J (MENOR)
REPR. POR
:
T B DE S S
ADVOGADA
:
JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DE
ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE (ART. 537 DO CPC).
MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULAS N. 7 E 5 DO
STJ). RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DE DIREITO (EC N. 125/2022).
INAPLICABILIDADE IMEDIATA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA (ART.
1.029, § 1o, DO CPC; ART. 255 DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em demanda de saúde suplementar, envolvendo cumprimento
de obrigação de fazer e execução de multa diária por descumprimento.
2. A multa diária é adequada e compatível com a obrigação, diante do
descumprimento reiterado de ordem de custeio de tratamento
multidisciplinar em clínicas particulares escolhidas. A alegação de
excesso não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão e não
demonstra, com dados concretos, descompasso entre valor da multa e
a prestação devida (art. 537 do CPC).
3. A pretensão de reconhecer cumprimento parcial ou justa causa
demanda nova valoração do conjunto probatório e reinterpretação do
título executivo quanto ao modo de prestação, o que é inviável em
recurso especial (Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ).
4. A invocação da relevância da questão de direito não supera os
vícios de admissibilidade e, ausente regulamentação, não tem
Documento eletrônico VDA57090876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 586868e7-04cc-4b5a-a1b6-8a47b8a6efbc

aplicabilidade imediata (EC n. 125/2022).
5. O dissídio não se configura sem cotejo analítico e similitude fática, e
as transcrições genéricas evidenciam deficiência de fundamentação
(art. 1.029, § 1o, do CPC; art. 255 do RISTJ; Súmula n. 284 do STF).
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57090876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 586868e7-04cc-4b5a-a1b6-8a47b8a6efbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044072 - SP(2025/0328062-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: S R DE S S J (MENOR)
REPR. POR
: T B DE S S
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DE
ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE (ART. 537 DO CPC).
MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULAS N. 7 E 5 DO
STJ). RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DE DIREITO (EC N.
).
125/2022
INAPLICABILIDADE IMEDIATA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA (ART.
1.029, § 1o, DO CPC;
DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE
ART. 255
FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em demanda de saúde suplementar, envolvendo cumprimento
de obrigação de fazer e execução de multa diária por descumprimento.
2. A multa diária é adequada e compatível com a obrigação, diante do
descumprimento reiterado de ordem de custeio de tratamento
multidisciplinar em clínicas particulares escolhidas. A alegação de
excesso não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão e não
demonstra, com dados concretos, descompasso entre valor da multa
e a prestação devida (art. 537 do CPC).
3. A pretensão de reconhecer cumprimento parcial ou justa causa
demanda nova valoração do conjunto probatório e reinterpretação do
título executivo quanto ao modo de prestação, o que é inviável em
recurso especial (Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ).
4. A invocação da relevância da questão de direito não supera os
Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

vícios de admissibilidade e, ausente regulamentação, não tem
aplicabilidade imediata (EC n.
).
125/2022
5. O dissídio não se configura sem cotejo analítico e similitude fática,
e as transcrições genéricas evidenciam deficiência de fundamentação
(art. 1.029, § 1o, do CPC;
do RISTJ; Súmula n. 284 do STF).
art. 255
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre, manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador COSTA NETTO, assim ementado:

Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de
saúde. Fase de cumprimento provisório de sentença. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento
das astreintes. Descumprimento sistemático e contumaz da decisão
que determinou o fornecimento do tratamento multidisciplinar ao autor.
Pretensão de rediscussão da questão relacionada ao dever de
cobertura nas clínicas particulares devido a inexistência de clínicas
aptas ao tratamento. Multa devida, pois a agravante não cumpriu a
decisão até os dias atuais. Decisão mantida. Recurso desprovido (e-
STJ, fl. 54).

Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
a agravante indicou: (1) não incidência da
, sustentando tratar-se de
Súmula 7/STJ
questão de direito sobre proporcionalidade e razoabilidade das astreintes; (2)
usurpação da competência do STJ no juízo de admissibilidade, com crítica à
“jurisprudência defensiva”; e (3) existência de dissídio jurisprudencial sobre a revisão e
redução de multa cominatória e a cobertura fora da rede credenciada.
Houve apresentação de contraminuta por S. R. DE S. S. J. (S.), defendendo
a manutenção da inadmissão por incidência da
e ausência de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico e similitude fática, além de insuficiência das razões pela alínea
(e-STJ, fls.
a
).
180/185
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a c
III, da Constituição Federal, NOTRE DAME apontou
violação do
art. 105,
(1)
art. 537
do CPC, por desproporcionalidade e excesso no valor das astreintes R$ 49.964,99
–
(quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), requerendo revisão ou exclusão;
desnecessidade de reexame de
(2)
provas, com distinção entre reexame e revaloração (Súmula n. 7 do STJ), sustentando
tratar-se de tese jurídica sobre adequação de multa e cumprimento
causa;
parcial/justa
relevância da questão de direito (EC n.
§§ 2o e 3o, da CF), em
(3)
125/2022, art. 105,
virtude da necessidade de parâmetros de proporcionalidade das astreintes e da
cobertura fora da rede, quando existente rede credenciada; e
dissídio
(4)
jurisprudencial, com paradigmas sobre redução de astreintes e excepcionalidade de
cobertura fora da rede credenciada.
Houve apresentação de contrarrazões por S., sustentando ausência de
relevância, incidência da Súmula n. 7 do STJ, deficiência de fundamentação (Súmula
n. 284 do STF) e falta de cotejo analítico e similitude fática para a alínea
(e-STJ, fls.
c
).
144/157
O recurso não merece prosperar.

(1) Da alegada desproporcionalidade e excesso das astreintes

Essa alegação não deve ser acolhida.
Isso porque ficou configurado que houve descumprimento sistemático e
contumaz da ordem que obrigava o fornecimento do tratamento multidisciplinar, com
custeio nas clínicas particulares escolhidas, salientando que a NOTRE DAME não
cumpriu até os dias atuais a decisão e que a insistência em rediscutir rede credenciada
já afastada beirou a má-fé, determinando o prosseguimento da execução e penhora de
valores (e-STJ, fls.
).
54/56
Nessa moldura, reconheceu-se a pertinência das astreintes e sua
manutenção: Não há dúvidas de que as astreintes são devidas, razão pela qual não há
(e-STJ, fl. 56).
que se falar em redução ou não incidência
Ao se invocar o
do CPC, o próprio texto legal, tal como reproduzido
art. 537
pela NOTRE DAME, estabelece que a multa deve ser suficiente e compatível com a
obrigação e admite revisão quando se tornar insuficiente ou excessiva (§ 1o, I).
Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

O acórdão aplicou o parâmetro de compatibilidade com a obrigação,
ressaltou a reiteração do descumprimento e a urgência do tratamento, apoiando-se em
precedentes que mantiveram ou majoraram multa diária diante de resistência
injustificada, por risco de danos graves ao paciente (e-STJ, fl. 56).
E, para infirmar essa conclusão e declarar excesso, seria necessário
demonstrar, com dados concretos, que o valor diário e o montante final se distanciaram
dos critérios de proporcionalidade em face da prestação devida, o que não foi feito de
modo específico.
O argumento recursal limitou-se a apontar o total atingido e a afirmar
genericamente que havia rede credenciada e cumprimento obstado pela genitora, sem
atacar o núcleo decisório: persistência do não fornecimento na forma do título (custeio
nas clínicas particulares escolhidas) e desobediência à ordem judicial (e-STJ, fls. 54/56
).
Configura-se, pois, a ausência de impugnação específica dos fundamentos
autônomos da decisão, incidindo, na espécie, a Súmula n. 283 do STF.

(2) Da incidência da Súmula n. 7 do STJ

A tese de que se tratava apenas de revaloração não prospera.
O acórdão assentou premissas fáticas: inexistência de cumprimento da
obrigação até o presente, determinação de custeio em clínicas particulares escolhidas
pelo beneficiário e reiterada resistência da operadora em impor o uso de clínica
credenciada já afastada pelo juízo (e-STJ, fls.
).
54/56
Para acolher a versão de cumprimento parcial ou justa causa calcada em
disponibilidade e adequação da Little Prince, seria indispensável nova apreciação do
conjunto probatório e, inclusive, reinterpretação do título executivo quanto ao modo de
prestação (rede particular indicada x rede credenciada), o que esbarra, além da
Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 5 do STJ, por exigir nova interpretação de cláusulas
contratuais e do conteúdo do comando judicial.
Isso revela que a distinção invocada pela NOTRE DAME não afasta o
caráter fático da controvérsia.
Logo, o que se pretende é modificar as premissas fáticas fixadas, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso na parte.

(3) Da relevância da questão de direito (EC n.
§§ 2o e 3o,
125/2022, art. 105,
da CF)

Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

NOTRE DAME invocou a relevância abstrata em torno de parâmetros de
proporcionalidade das astreintes e cobertura fora da rede quando existente rede
credenciada (e-STJ, fls.
).
69/71
Todavia, a controvérsia, tal como decidida, não se assentou em tese geral a
exigir uniformização, mas em dados específicos de descumprimento e na adequação
da multa às circunstâncias do caso, com precedentes locais em sentido convergente (e-
STJ, fl. 56).
Sem superar os óbices formais de conhecimento (Súmulas n. 7 e 5 do STJ;
Súmulas n. 283 e n. 284 do STF) e sem demonstrar excepcionalidade jurídica
desvinculada do quadro probatório, a invocação do
§§ 2o e 3o, da CF não
art. 105,
supre os vícios recursais.
Ademais, sobre a Emenda Constitucional
por inexistir lei
125/2022,
regulamentadora, segundo o Enunciado Administrativo no 8 do STJ, não tem
aplicabilidade imediata.

(4) Do dissídio jurisprudencial

De plano, verifica-se que não ficou demonstrada na peça recursal a exata
similitude de situações com soluções jurídicas diversas e que as circunstâncias fáticas
e as peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do caso em análise,
inviabilizando a configuração do dissídio (art. 1.029, § 1o, CPC;
§§ 1o e 2o,
art. 255,
RISTJ).
De fato, os paradigmas trazidos envolveram hipóteses de redução de multa
atreladas a descompasso entre valor diário e expressão econômica da obrigação
) ou de negativa de custeio fora da rede em razão de
(REsp 1.714.990/MG
disponibilidade adequada em município limítrofe, sem urgência (TJRS), situações que
não se equiparavam ao quadro de recalcitrância continuada em cumprimento de
obrigação de fazer voltada a tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), sob ordem específica de custeio em clínicas particulares
escolhidas, diante de insuficiência da rede credenciada (e-STJ, fls.
).
54/56
Ademais, o recurso não cuidou do cotejo analítico, limitando-se a
transcrições genéricas, o que atrai a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação em multa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:55
Código de Controle do Documento: 9d110879-3743-42fa-ad16-0aebaeb5a555

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.044.072 / SP
Número Registro: 2025/0328062-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047880520248260006
10119758620208260006
22898995420248260000
47880520248260006
4788052024826000610119758620208260006
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: S R DE S S J (MENOR)
REPR. POR
: T B DE S S
ADVOGADA
: JÉSSICA MARTINS BARRETO - SP255752
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA57078403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: 1abcd6ae-1a67-4a17-a387-64ca341a3d75

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: 1abcd6ae-1a67-4a17-a387-64ca341a3d75